Tribunal: TJES
Processo: 5011792-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011792-95.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMILIANO WOLKART DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011792-95.2022.8.08.0000

AGVTE:

EMILIANO WOLKART DE OLIVEIRA

AGVDO:
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA

RELATOR:

D
ES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE OPTOMETRISTA. PROVA DOCUMENTAL ATESTANDO A NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FATO INCONTROVERSO. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos CPC, art.374, inciso III c/c art.443, inciso I, é dispensada a produção de prova testemunhal para comprovar fatos admitidos no processo através de prova documental, principalmente quando esta foi produzida pela própria parte que a pleiteou.

2. No julgamento da ADPF - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 131, instrumento de controle concentrado de constitucionalidade (Lei nº 9.882/99), o STF reconheceu a validade e recepção pela Carta da República de 1988 das restrições impostas pelos arts.38,39 e 41 do Decreto 20.931/1932 e arts.13 e 14 do Decreto 24.492/1934 as atividades dos optometristas não formados em instituição de ensino superior.

3. Agravante que fez prova documental de que cursa o 3º período do Curso Superior em Tecnologia em Óptica e Optometria, tornando incontrovertida a sua ausência de qualificação profissional para a prática de exames optométrico, diagnosticar doenças, prescrever medicamentos, fazer exame de vista, prescrever lentes de grau e outras atividades exclusivas do médico oftalmologista.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011792-95.2022.8.08.0000

AGVTE:

EMILIANO WOLKART DE OLIVEIRA

AGVDO:
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA

RELATOR:

D
ES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
EMILIANO WOLKART DE OLIVEIRA,
uma vez que inconformado com os termos da decisão saneadora proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Cariacica, que indeferiu o requerimento de produção de prova testemunhal formulado pelo agravante, isso nos autos da ação civil pública ajuizada por
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA.
(processo nº 5002196-85.2021.8.08.0012).

Eminentes pares. Cinge-se o recurso em perquirir sobre a necessidade ou não de produção de prova testemunhal e o
depoimento pessoal dos requeridos
para demonstrar a regularidade do exercício da profissão de optometrista pelo agravante.

Na decisão recorrida o togado primevo
entendeu que a prova oral
se mostra prescindível,
ao fundamento que
o mérito
da demanda
cinge-se em afastar a prática do exercício de optometrista pelo requerido, ante ausência de qualificação profissional exigida.

Por seu turno, sustentou o agravante

(Id nº 2844128),
em apertada síntese,
que
a única forma de demonstrar o desenvolvimento do trabalho
do
profissional
de optometria
é por meio da prova testemunhal,
uma vez que
o juízo de piso, em sua decisão anterior, afirmou que o optometrista não poderia atuar, se não na presença de um médico oftalmologista.

Como é cediço, no julgamento da ADPF - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 131, instrumento de controle concentrado de constitucionalidade (Lei nº 9.882/99),
o STF reconheceu a validade e recepção pela Carta da República de 1988 d
as restrições impostas
pelos

arts.38,39 e 41 do
Decreto 20.931/1932 e arts.13 e 14 do Decreto 24.492/1934 a
s atividades dos
optometristas não formados em instituição de ensino superior.

C
onfira-se:

"Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Artigos 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e artigos 13 e 14 do Decreto 24.492/34. 3. Optometristas com atuação prática mitigada. Proibição de instalação de consultórios e procedência na avaliação de acuidade visual de pacientes. Vedação à confecção e comercialização de lentes de contato sem prescrição médica. 4. Limitações ao exercício da profissão. Supostas violações aos art. 1º, incisos III (dignidade da pessoa humana) e IV (livre iniciativa, isonomia e liberdade ao exercício de trabalho, ofício e profissão); art. 3º, inciso I; art. 5º, caput, incisos II, XIII, XXXV, LIV, LVI, §§1º e 2º; art. 60, § 4º, inciso IV (segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade); art. 6º, caput, e art. 196 (direito à saúde, no que tange à prevenção), todos da Constituição Federal. 5. Incidência do art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal de 1988. Reserva legal qualificada pela necessidade de qualificação profissional. Atividade com potencial lesivo. Limitação por imperativos técnico-profissionais, referentes à saúde pública. Ausência de violação à liberdade profissional, à proporcionalidade e à razoabilidade. Ponderação de princípios promovida pelo legislador. Inexistência de violação à preceito fundamental. 6. Normas recepcionadas pelas Constituições posteriores às legislações e pela Constituição Federal de 1988. 7. Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente, declarando a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34, e realizando apelo ao legislador federal para apreciar o tema."
(ADPF 131, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020)

"Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 2. Embargos de Declaração e Segundos Embargos de Declaração. Análise conjunta. 3. Nulidade. Ausência de nova abertura de vistas à PGR. Manifestação anterior. Preclusão consumativa. Ausência de Impugnação. Nulidade não configurada. 4. Nulidades. Ausência de manifestação pedido de destaque. Inexistência de direito à manifestação anterior ao julgamento. Impedimento de Ministro. Atuação prévia como Advogado-Geral da União. Processo objetivo. Nulidades não configuradas.
5. Mérito. Optometristas de nível superior. Apelo ao legislador. Contradição. Insuficiência de proteção a direito fundamental. Provimento parcial. Modulação de efeitos.
(ADPF 131 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2021 PUBLIC 05-11-2021)
(negritei)

“
Decisão: (ED) O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos para afastar as nulidades suscitadas em preliminar e, no mérito, dar parcial provimento para: 1. sanar omissão quanto à manifestação expressa de indeferimento de pedido de destaque para julgamento presencial da presente ADPF;

2. integrar o acórdão embargado, promovendo a modulação dos efeitos subjetivos da anterior decisão de recepção dos Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34 quanto aos optometristas de nível superior; e 3. firmar e enunciar expressamente que as vedações veiculadas naquelas normas não se aplicam aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida
.
Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 15.10.2021 a 22.10.2021. (Destaquei)

Na espécie, a teor do evento n 3844301,
o a
gravante
faz prova de que cursa o 3º período do Curso Superior em Tecnologia em Óptic
a
e Optometria
, não lhe sendo permitido, portanto,
nos termos da manifestação do Excelso Pretório,
o exercício de atos privativos de médicos, dentre os quais manter consultório para atendimento de clientes,
exame optométrico,
diagnosticar doenças, prescrever medicamentos, fazer exame de vista, prescrever lentes de grau e outras atividades exclusivas do médico oftalmologista.

A
ssim,
a ausência de qualificação profissional do agravante é fato incontroverso nos autos,
dispensando a produção de prova testemunhal, nos termos CPC, art.374, inciso III c/c art.443, inciso I, motivo pelo qual acertada a decisão recorrida.

P
or todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)